Tribunal: TJDFT
Processo: 0000251-34.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000251-34.2019.8.07.0017 RECORRENTE: ATOS AMONS BENÍCIO MUNIZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE. COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. I – A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP. II – A impronúncia terá lugar quando, ao final da instrução, o Juiz não tenha se convencido da materialidade ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do agente, nos termos do art. 414 do CPP. III – Existindo nos autos prova da materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio, em respeito ao princípio in dubio pro societate, que vigora na fase da pronúncia, o agente deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. IV – Na pronúncia, a exclusão de qualquer qualificadora somente deve ocorrer quando totalmente dissonante do acervo probatório. Ao contrário, havendo indícios de sua configuração, deverá ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença. V – Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 414 do CPP, defendendo a sua absolvição, ao argumento de que há dúvidas e contradições no processo, de modo que os indícios, por serem produtos de toda a instrução processual realizada, devem estar fundamentados em provas concretas, o que não ocorreu na hipótese em comento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 414 do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Extrai-se dos autos, notadamente das provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que há indícios no sentido de que ATOS AMONS pode, em tese, ter participado do crime de homicídio doloso narrado na exordial, não podendo ser descartada de plano a referida versão dos fatos” (ID. 31861800). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “‘A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal’ (EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019)” (AgRg no AREsp 1.975.737/PR, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 26/5/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016